Tribunal: TJSP
Processo: 1019750-49.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019750-49.2018.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
RAQUEL APARECIDA GARCIA CAPELO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019750-49.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 31353
2
Embargos de Declaração Cível no 1019750-49.2018.8.26.0451/50000
Embargante: Raquel Aparecida Garcia Capelo (Justiça Gratuita)
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz: Mauro Antonini
Comarca: Piracicaba 5a Vara Cível
Voto 31353
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

EFEITO
INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Raquel Aparecida Garcia Capelo em relação ao v.
Acórdão de fls. 235/243 que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso do banco réu e julgou prejudicado o recurso adesivo da
autora.
A embargante defende a existência de
omissão e contradição no julgado, pois, a seu ver, não foi observado o
conjunto probatório dos autos, o qual demonstrou claramente a
responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados à
autora decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiro no
âmbito das operações bancárias, bem como o dever de indenizar.
Pugna pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019750-49.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 31353
3
nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Assim, ausentes os requisitos expressos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator